Tribunal: STF
Processo: HC 235000
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de MÁRCIO DOS SANTOS NEPOMUCENO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no julgamento da Apelação Criminal n. 0030267-53.2000.8.19.0000.



    Consta nos autos que, em primeiro grau, o Paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime previsto no art. 331 do Código Penal (fls. 142-145).



    A Defesa apelou ao Tribunal de origem, que, em acórdão prolatado em 07/08/2001, deu ‘parcial provimento ao recurso para reduzir a pena imposta ao apelante a oito meses de detenção, em regime aberto’ (fl. 198).



    Neste writ, o Impetrante alega, de início, a existência de nulidade por cerceamento de defesa, tendo em vista que, em audiência, teria sido nomeado defensor dativo ao Paciente sem antes lhe conferir a oportunidade para constituir advogado de sua confiança.



    Alega, ainda, que o acórdão impugnado é nulo, pois teria se limitado a ‘acompanhar o Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça’ (fl. 26).



    Insurge-se, ainda, contra a dosimetria. Afirma que o Juízo Sentenciante valeu-se de ações penais em andamento para exasperar a sanção basilar, o que estaria em desacordo com a Súmula n. 444 desta Corte. Com relação ao vetor ‘personalidade’, alega ser incabível a sua desvaloração com base em registros criminais ostentados pelo Réu.



    Sustenta, por fim, que a Corte local, ao julgar a apelação, teria incorrido em reformatio in pejus, pois ‘[n]ão havendo Recurso do Ministério Público para majorar a reprimenda, o v. Acórdão jamais poderia modificar o fundamento de estabelecimento da pena base acima do mínimo legal, haja vista que estava vinculado àquela existente na Sentença’ (fl. 34).



    Ao final, requer a concessão da ordem de habeas corpus para que, preliminarmente, seja reconhecida a nulidade absoluta do feito por cerceamento de defesa e a nulidade do acórdão por estar embasado em fundamentação per relationem, e, no mérito, seja reduzida a reprimenda.



    É o relatório. Decido.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão já transitado em julgado, conforme consulta realizada no sítio eletrônico mantido pelo Tribunal de origem. Diante dessa situação, o writ não deve ser conhecido, pois foi manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte.



    De fato, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, ‘as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados’.



    Sobre a questão, cito os seguintes precedentes das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte:



    [...]



    No mesmo sentido, ilustrativamente, as seguintes decisões monocráticas: HC 512.674/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 30/05/2019; HC 482.877/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 29/03/2019; HC 675.658/PR, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 04/08/2021; HC 677.684/SP, Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, 02/08/2021; e HC 611.093/RJ, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 04/08/2021.



    Ainda que assim não fosse, as questões referentes à a) nulidade do feito por cerceamento de defesa; b) valoração de ações penais em andamento como fundamento para exasperar a pena-base; e c) utilização de registros criminais para atribuir desvalor à vetorial da personalidade não foram objeto de prévio debate no âmbito da Corte de origem, até porque nem mesmo foram arguidas nas razões de apelação defensiva, que se limitou a pleitear a absolvição do paciente (fls. 170-173). Assim, não havendo prévia manifestação do Tribunal de origem, afigura-se incabível o exame de tais matéria de forma originária, por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



    Não se olvide que ‘até mesmo matéria de ordem pública pressupõe seu prévio exame, na origem, para que possa ser analisada por esta Corte’ (AgRg no HC n. 643.018/ES, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022; sem grifos no original). No mesmo diapasão: AgRg no HC n. 721.270/MS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 08/03/2022, DJe 16/03/2022; AgRg no HC n. 680.616/ES, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021 e AgRg no RHC n. 163.808/ES, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 10/05/2022, DJe 12/05/2022.



    No mais, ao menos aparentemente, a Corte local não incorreu em reformatio in pejus ao julgar o apelo da Defesa, ainda que se valendo de motivação diversa da exarada na sentença. Observo que a pena foi sensivelmente diminuída (de um ano e seis meses para oito meses de detenção) e, no mais, consoante pacífica da jurisprudência desta Corte, ‘mesmo em caso de recurso de apelação exclusivo da Defesa, é possível que o Órgão Judicial de segunda instância, em razão do efeito devolutivo amplo da mencionada espécie recursal, inove na fundamentação utilizada nas etapas da dosimetria da pena, desde que a situação final do réu não seja agravada’ (HC n. 729.380/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022; sem grifos no original). No mesmo sentido: AgRg no REsp n. 1.994.174/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/05/2022, DJe 20/05/2022; AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/04/2022, DJe 02/05/2022 e AgRg no HC n. 713.703/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/03/2022, DJe 1º/04/2022.



    Por fim, quanto à aventada nulidade do acórdão de origem por vício de fundamentação, evidencia-se, de plano, o grande lapso temporal transcorrido entre a data em que foi proferido o acórdão ora impugnado (07/08/2001) e a impetração do presente writ, em 03/10/2022, mais de 21 (vinte e um) anos, portanto. Nesse sentido, mostra-se com clareza solar a alegação de nulidade de algibeira, ‘aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura’ (AgRg no AREsp n. 2.106.665/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02/08/2022, DJe 10/08/2022). Tal prática é amplamente rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    Cito, a propósito, os seguintes julgados deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, mutatis mutandis:



    [...]



    Por fim, cabe advertir à Defesa que o presente juízo não é exauriente, motivo pelo qual, para eventual detida análise das alegações ora formuladas, poderá o Paciente manejar na origem a via de impugnação adequada, qual seja, a revisão criminal (STF, HC 206.818/SC, Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 13/10/2021, DJe 14/10/2021; v.g.).



    Ante o exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial, com fundamento nos arts. 34, inciso XX, e 210, todos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.” (doc. eletrônico 4, pp. 85-89).



    Nesta impetração, busca-se:



    “A) Reconhecer a nulidade absoluta do feito em virtude da ocorrência do cerceamento de defesa, haja vista que, por ocasião da Audiência realizada em 11/06/1999, o Magistrado Processante, em notando a ausência do Patrono do paciente, nomeou, para o ato, o Defensor Dativo, sem que, antes, lhe perguntasse se aceitava ou não ser assistido pelo referido profissional, violando, por força dessa consequência, o princípio da ampla defesa, o qual é desdobrado no direito à defesa técnica, realizada por profissional habilitado e de confiança do réu, e, ainda, no direito de presença, quando o acusado presencia os atos instrutórios do processo, auxiliando o seu defensor na ocasião da formulação das perguntas; ou, caso assim não entenda, se digne de:



    B) Reconhecer a nulidade do v.Acórdão por estar calcado em fundamentação per relationem, haja vista que o Aresto lavrado na ocasião do julgamento do Recurso de Apelação, ainda que mais benéfico que a Sentença, se limitou acompanhar o Parecer da d.Procuradoria Geral de Justiça, ignorando, dessa forma, os argumentos constantes nas Razões de Apelação protocoladas em favor do ora paciente dando conta da necessidade da absolvição ou da redução, ao mínimo legal, da pena, faltando, assim, a adequada motivação. Afastando-se as prejudiciais,



    C) Reduzir a resposta penal, uma vez que o Magistrado Sentenciante não se utilizou de circunstâncias concretas constantes no processo de modo a evidenciar a necessidade, nessa etapa, da majoração das penas, estando, desse modo, a indicar a sua diminuição, mormente quando inquéritos e processos em andamento não servem para agravar a pena, devendo-se acrescentar que, embora não questionada pelo Ministério Público, o v. Acórdão, inobstante reduzisse a pena, estabeleceu em patamar mais elevado que o mínimo legal, inserindo circunstância judicial não discutida (dolo intenso). Uma vez entendendo ocorrer a supressão de instância,



    D) Devolver o feito ao Superior Tribunal de Justiça, para a análise da controvérsia postas no bojo do HC lá ajuizado.” (doc. eletrônico 1, pp. 34-35).



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus, nem mesmo para devolver os autos ao STJ, porquanto, para tal pretensão, é previsto recurso interno cabível diretamente naquela Corte.



     



     



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator